Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704565-37.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNEIA GOMES DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por WAGNEIA GOMES DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 54786533, pela qual a d. Magistrada do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou improcedente o pedido deduzido na Ação Indenizatória movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, resolvendo o mérito do processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à autora. Após a retirada dos autos da 5a Sessão de julgamento virtual (ID 55866494), e inclusão na 3a Sessão de julgamento presencial (ID 56278130), a recorrente apresenta requerimento de redesignação do julgamento, sob o fundamento de que inexiste tempo hábil para apresentação de memoriais ou eventual despacho presencial, antes da realização do julgamento (ID 56370148). É o relatório. Decido. De acordo o artigo 935 do Código de Processo Civil, (E)ntre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. Da análise dos autos, observa-se que o processo foi retirado da 5a Sessão de julgamento virtual em 16/02/2024, nos termos da certidão exarada sob o ID 55866494. Ato contínuo, foi promovida a inclusão do processo na 3a Sessão de julgamento presencial, prevista para acontecer no dia 07/03/2024, diante do pedido realizado pela parte recorrente (ID 55752187),para fins de sustentação oral, nos termos do§ 6o do artigo 4o da Portaria GPR 841/2021, incluído pela Portaria GPR 1625/2023 – ID 56278130. A referida certidão de inclusão em pauta foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 29/02/2024, e publicada no primeiro dia útil subsequente, 01/03/2024. Neste contexto, o lapso temporal compreendido entre a data de publicação da pauta (01/03/2024) e a respectiva sessão de julgamento (07/03/2024) observa o prazo de 5 (cinco) dias disposto no artigo 935 do Código de Processo Civil. Ademais, a análise dos autos denota que, em petição de 20/02/2024 (ID 55978672), a parte recorrente tomou ciência da certidão que retirou o processo de pauta virtual, justamente em razão de seu requerimento de sustentação oral, a denotar a inexistência de qualquer surpresa que comprometa a programação de elaboração de memoriais, pela patrona da parte apelante. Por fim, aquilato que, diante da inexistência de violação ao interregno legal previsto no artigo 935 do Código de Processo Civil, a ausência de qualquer motivo relevante obsta deferimento de redesignação do julgamento, sob pena de violação aos princípios da celeridade e duração razoável do processo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de retirada do recurso da pauta de julgamento da 3a Sessão de julgamento presencial da 8a Turma Cível, a ser realizada no dia 07/03/2024. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de março de 2024 às 15:52:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora